Tribunal: CARF
Processo: 10960.720017/2018-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SEMIRAMIS DE OLIVEIRA DURO
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10960.720017/2018-10
RESOLUÇÃO
3004-000.067 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
UOL DIVEO TECNOLOGIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Outros
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar a
apreciação do presente Recurso Voluntário, até a ocorrência do trânsito em julgado dos Recursos
Especiais 2147578/SP e 2147583/SP, afetos ao Tema Repetitivo 1293 (STJ), nos termos do disposto
no artigo 100, do RICARF/2023. Após, retornem-se os autos, para julgamento do Recurso
Voluntário interposto.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro – Relatora
Assinado Digitalmente
Rosaldo Trevisan – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Dionisio Carvallhedo
Barbosa, Semíramis de Oliveira Duro, Tatiana Josefovicz Belisário e Rosaldo Trevisan (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Trata-se de auto de infração contestado pelos sujeitos passivos, lavrado para
exigência de multa equivalente ao valor aduaneiro, pela interposição fraudulenta de
terceiro nas operações de importação indicadas, e de multa por embaraço à fiscalização,
totalizando R$ 682.258,36 à época do lançamento.
Da Autuação

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3004-000.067 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10960.720017/2018-10
2
Os fatos que ensejaram o lançamento foram descritos no Relatório de Atividade
Fiscal a fls. 9-70, o qual foi dividido em tópicos, consoante se reproduz.
1. INTRODUÇÃO
[...]
5. A citada ação fiscal tem como objetivo verificar a ocorrência de ocultação do
verdadeiro responsável pelas operações de comércio exterior e/ou interposição fraudulenta
de terceiros em operações de comércio exterior realizadas pela pessoa jurídica BINÁRIO
DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA. (doravante denominada
“BINÁRIO”) [...] nas quais a pessoa jurídica fiscalizada figura como real adquirente oculta de
mercadorias importadas.
6. Este procedimento resulta da conclusão de procedimento especial regido pela
Instrução Normativa SRF no 228/2002 sobre a pessoa jurídica BINÁRIO. O procedimento
especial citado concluiu pela autuação da mesma por ocultação dos reais adquirentes das
mercadorias importadas através da lavratura do Auto de Infração constante do Processo
Administrativo Fiscal – PAF no 10111.720.126/2016-76.
2. MODALIDADES DE IMPORTAÇÃO PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO
[...]
2.4. Vantagens da ocultação do real adquirente
[...]
2.5. Conceito de interposição fraudulenta
[...]
53. Já é pacífico, inclusive, afirmar que a ocultação é, por si só, causa de dano ao
Erário, não sendo necessário e nem cabível à Fiscalização demonstrar ou detalhar qual teria
sido o dano causado. Cabe ressaltar que o dano ao Erário aqui mencionado difere do
conceito de dano que é utilizado no Direito Civil, pois aquele não está relacionado à efetiva
ocorrência de lesão patrimonial ou moral. E o motivo para essa diferenciação é simples: o
dano potencial é muito maior que o que pode ser observado de forma objetiva e direta num
caso concreto. Ele não se resume a responder à pergunta “quanto de tributo deixou de ser
recolhido?”. O dano potencial é a ameaça ao mesmo bem protegido pelo controle
aduaneiro: a economia nacional, em seu sentido mais amplo, e a sociedade de um modo
geral.
54. A principal função da Receita Federal do Brasil, no que diz respeito às
atividades aduaneiras, é o controle aduaneiro e não a arrecadação tributária. A própria
Constituição de 1988, em seu já citado art. 237, qualifica a fiscalização e o controle sobre o
comércio exterior como atividades essenciais à defesa dos interesses fazendários nacionais.
55. Essa essencialidade constitucional pode ser justificada sob vários aspectos,
listados exemplificativamente abaixo:
[...]

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3004-000.067 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10960.720017/2018-10
3
3. AÇÃO FISCAL ANTERIOR, PAF No 10111.720.126/2016-76
[...]
59. O Relatório Fiscal contido nos autos do processo citado documenta os fatos
que demonstram a ocorrência de cessão de nome pela BINÁRIO em benefício, dentre outros
clientes seus, da UOL DIVEO na realização de operações de comércio exterior.
Incidentalmente, aquele Relatório Fiscal também indica provas de ocultação da UOL DIVEO
como real adquirente de mercadorias importadas nas operações que relata. Dada sua
relevância, serão reproduzidos aqui os principais achados e conclusões do Relatório citado
no que se refere às duas pessoas jurídicas em questão. Ressalta-se que a ação fiscal anterior
abrangeu, além das operações comerciais envolvendo a UOL DIVEO e a BINÁRIO, também
operações com outros clientes dessa última, não relacionados com os fatos fiscalizados
agora, e, portanto, o texto integral do Relatório da ação fiscal anterior tem sua divulgação
restringida pelo sigilo fiscal.
3.1. Pagamentos da UOL DIVEO PARA BINÁRIO
60. Na ação fiscal anterior, foi analisada a movimentação bancária da BINÁRIO
durante os anos de 2012 e 2013 [...]
[...]
3.2. Importações da BINÁRIO
[...]
65. No entanto, o que a fiscalização anterior demonstrou é que boa parte desses
produtos foi repassada quase imediatamente para UOL DIVEO. Demonstração de que havia
intenção da BINÁRIO em fazer o repasse pois a fiscalizada estava interessada em adquirir os
produtos antes que estes tenham sido entregues à BINÁRIO é que o campo “Dados
Complementares” da primeira declaração de importação listada, de no 13/1802456-2 tem o
seguinte texto:
“MERCADORIA IMPORTADA PARA REVENDA A EMPRESA:
UOL DIVEO S.A. CNPJ.: 01.588.770/0001-60.
DESTINADA A ATENDER AOS PEDIDOS DE COTAÇÃO: 15715, 15293C, 15311D.”
(Dados Complementares, DI no 13/1802456-2, grifou-se)
66. Em perfeita concordância com a anotação acima na DI, a transferência de
alguns dos produtos importados pela primeira DI (listados na Nota Fiscal de no 2419) consta
nas Notas Fiscais de números 2450, 2474 e 2475, emitidas pela BINÁRIO entre 18/09/2013 e
02/10/2013 para registrar a saída de produtos com destino à UOL DIVEO. Nessas notas,
constam os mesmos números de pedidos indicados na DI:
[...]
3.3. Valor agregado dos produtos comercializados
[...]

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3004-000.067 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10960.720017/2018-10
4
32. De modo geral, os valores agregados são baixos (em torno de 35 %), enquanto
o valor agregado líquido, que é na verdade a margem de lucro, foi muito pequeno (3,3%).
Esse valor é muito baixo e coloca dúvidas sobre sua capacidade de gerar lucro líquido à
empresa após o abatimento das despesas operacionais (aluguéis, salários, luz, telefone,
água etc.).”
(Processo Fiscal no 10111.720126/2016-76, fls. 351 e 352, grifo no original)
3.4. Presunção de veracidade
[...]
74. As evidências expostas no processo fiscal indicam, como beneficiários da
infração, vários clientes da BINÁRIO, dentre eles a fiscalizada, UOL DIVEO. Estão
apresentadas neste Relatório apenas as provas e fatos expostos naquele processo que
envolvem diretamente a UOL DIVEO.
75. Fato importante a ser citado é que a BINÁRIO não apresentou recurso ao auto
de infração imposto sobre ela. Mais do que isso, ela recolheu o valor da multa, com a
redução de 50% permitida pelo art. 6o § 1o da Lei n' 8.218/1991 (pagamento no prazo de
trinta dias contados da data de ciência do lançamento). A revelia da BINÁRIO e sua
aceitação da penalidade pecuniária imposta conferem plena presunção de que as
evidências apresentadas no Processo Fiscal de no 10111.720126/2016-76, e em especial
aquelas que envolvem a UOL DIVEO, são verdadeiras. De fato, o art. 344 do atual Código de
Processo Civil traz a o conceito de presunção de veracidade como uma das consequências
da revelia. Senão, vejamos:
[...]
4. AÇÕES DA FISCALIZAÇÃO
[...]
5. ANÁLISE DOS FATOS APURADOS
[...]
5.2. Localização dos produtos adquiridos
Com base nas informações prestadas pela UOL DIVEO a fiscalização concluiu que
as mercadorias objeto da autuação foram consumidas por essa empresa.
5.3. Inexistência de habilitação para operar no comércio exterior
104. Aqui apresentamos um motivo bastante comum para estas operações de
ocultação dos reais adquirentes de mercadoria importada, qual seja: a falta de habilitação
para operar no comércio exterior.
[...]
109. Não obstante, a fiscalizada UOL DIVEO não possuía habilitação para operar
no comércio exterior no período de setembro a dezembro de 2013, quando ocorreram as
importações objeto desta fiscalização, conforme atestam os registros do SISCOMEX.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3004-000.067 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10960.720017/2018-10
5
Somente em junho de 2015, a fiscalizada solicitou habilitação para operar no
comércio exterior, sendo atendida em 10/06/2015. A ficha de habilitação da fiscalizada está
reproduzida no Anexo B. Valia-se, portanto, da BINÁRIO como cedente do próprio nome e
documentos para realizar de forma oculta suas importações, evadindo-se dos rigores do
procedimento de habilitação e não se expondo à fiscalização da Administração Tributária e
Aduaneira.
5.4. Omissão em prestar informações
[...]
113. Adicionalmente, o referido termo relata que a fiscalizada foi solicitada a
prestar informações sobre o modo e antecedência com que foram realizados os pedidos de
compras das mercadorias importadas [...]
115. Depois de recebido o citado Termo, a fiscalizada apresentou à fiscalização
sua “Resposta à Intimação” de no 0008/2018, reproduzido no Anexo C. Nesta, a fiscalizada
sustenta a posição de que houve resposta tempestiva e integral às perguntas formuladas.
Referente à pergunta de no 1 do questionário do Termo de Intimação Fiscal no 0114/2017
[...]
[...]
6. LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA DOS FATOS
7. PENALIDADES
8. APURAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO DEVIDO
9. REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS
10. CONCLUSÃO
11. SUJEIÇÃO PASSIVA
160. Adquirente oculta, UOL DIVEO TECNOLOGIA LTDA [...]
161. Responde conjuntamente, apenas pela infração indicada na seção 7.1 deste
Relatório, a importadora por conta e ordem, BINÁRIO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS
ELETRÔNICOS LTDA [...]
Da Impugnação da UOL DIVEO
A UOL DIVEO tomou ciência da autuação em 16/07/2018 e, em 15/08/2018
apresentou impugnação (fls. 351-389) na qual trouxe as seguintes alegações.
- Vício material pela utilização irregular de prova para construir presunção não
prevista em lei. O lançamento foi integralmente baseado em provas e conclusões do
processo no 10111.720.126/2016-76, em que figurou como único interessado a BINÁRIO.
Assim, esses elementos não atendem aos requisitos para serem utilizados como prova
emprestada, eis que a impugnante não foi parte do referido processo. Nesse sentido já se
pronunciou a Câmara Superior de Recursos Fiscais-CSRF (Acórdão no 9101-00385, de
01/10/2009) e o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais-CARF (Acórdão no 3402-

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3004-000.067 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10960.720017/2018-10
6
004.290, de 17/07/2017), que seguem o entendimento consolidado do Supremo Tribunal
Federal sobre o tema (STF, pleno, Rcl no 11.243, de 05/10/2011).
- Impossibilidade de aplicação de multa por dano ao erário. A expressão dano ao
erário significa prejuízo ao tesouro público. Assim, "evoca a ideia de diminuição do
patrimônio do Estado causada por determinada ação", o que não foi demonstrado pela
fiscalização.
29. A motivação da vedação à ocultação do sujeito passivo, do comprador e do
vendedor nas operações de comércio exterior deve ser lida em conjunto com a causa da
figura jurídica do “dano ao erário” como um todo, e não isoladamente ou “em tiras”. Ou
seja, além da verificação e, principalmente, da prova da ocorrência de fraude ou simulação,
somente poderá ser aplicada a multa por “dano ao erário” caso também haja prova de que
houve efetivo dano ao sistema cambial e ou à arrecadação tributária.
Para reforçar seu raciocínio, a impugnante citou decisões do Superior Tribunal de
Justiça (STJ) que afastaram a pena de perdimento por ter sido considerado que não foi
provada a ocorrência de dano ao erário (Resp no 639.252/PR, de 21.11.2006; REsp no
331.548/PR, de 16.02.2006; e REsp no 602.615/RS, de 06.05.2004). Foi alegado ainda que:
39. O que se quer dizer, portanto, não é que o contribuinte que se equivocou no
preenchimento de alguma declaração ou interpretou equivocadamente a legislação
aduaneira não seja punido, mas apenas que ele seja apenado com a multa adequada ao
mero erro. Assim, se inexiste prova de “dano ao erário” acompanhada da necessária prova
da prática de fraude ou simulação, não há qualquer motivo para manutenção da multa por
“dano ao erário”.
Na sequência da abordagem sobre esse tema a defendente arguiu a "inexistência
de 'quebra da cadeia' do IPI", sob a justificativa de que os produtos objeto da autuação
foram integralmente destinados para composição de seu ativo imobilizado, conforme
reconhecido pela própria Autoridade Fiscal."
Ainda sobre esse tema defendente alegou também que:
49. Mesmo que essa DRJ entenda que a demonstração do dano não é relevante
para caracterização do tipo penal em questão, ela deve levar em consideração, para fins de
determinar a ocorrência de fraude ou simulação, que a Impugnante não obteve qualquer
vantagem tributária com a operação em questão, tendo em vista que os produtos foram
mantidos por ela.
- Inexistência de antecipação de recursos à BINÁRIO. O modo como o fornecedor
da impugnante contabiliza seus recebimentos não é determinante para configurar a
antecipação de recursos apontada pela fiscalização, inclusive porque a defendente não tem
acesso à contabilidade da BINÁRIO.
51. Com efeito [...] a prova da antecipação ou não, para que possa produzir efeitos
jurídico-tributários contra a Impugnante, deve ser feita com base em documentos bancários
e contábeis da própria Impugnante. Isto é, a Autoridade Lançadora deveria ter se baseado

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3004-000.067 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10960.720017/2018-10
7
nas transações financeiras e na contabilidade da Impugnante para sustentar sua alegação
de antecipação de recursos, o que não foi realizado.
52. Para refutar as alegações da Autoridade Lançadora, a Impugnante preparou a
anexa planilha (Doc_Comprobatorio01), cuja aba Binário-resumo auto lista todas as Notas
Fiscais que contêm as mercadorias objeto dos autos de infração.
[...]
- Inexistência de interposição fraudulenta de terceiros mediante fraude ou
simulação.
69. Conforme demonstrado, respectivamente, nos itens III.1 e III.2 desta
Impugnação: (i) não houve “quebra da cadeia de IPI”, pois a Impugnante não age como
revendedora dos produtos importados por Binário (as mercadorias são incorporadas ao seu
ativo); e (ii) não houve antecipação de recursos.
70. Disso decorre que a importação efetuada pela Binário tem a natureza de
importação própria, não sendo possível falar em fraude ou simulação no caso concreto
capazes de justificar a imposição da penalidade prevista no artigo 23, V, do Decreto-lei no
1.455/1976, inexistindo, assim, ocultação do real adquirente.
71. De toda forma, apenas para provar a relação existente entre Impugnante e
Binário, a Impugnante anexa e-mails trocados por ambas as companhias
(Doc_Comprobatorios02) que demonstram a esporadicidade de sua relação e a inexistência
de uma importação por conta e ordem.
72. Com efeito, em e-mail trocado entre Fabiar Oscar Souza Juares (colaborador
da Impugnante) e Ari Montoya (colaborador da Binário), por exemplo, nota-se a abertura
de um processo de negociação dos produtos fornecidos por Binário, seguindo os trâmites
ordinários de uma relação comercial estável e saudável. Referida negociação culminou com
a emissão, pela Impugnante, do Pedido de Compra 4500267101.
73. Caso houvesse outro tipo de relação em que Binário não assumisse riscos pela
venda – conta e ordem –, claramente isso transpareceria nos e-mails que culminaram com a
emissão do Pedido de Compra, como, por exemplo, a antecipação de recursos para a
aquisição das mercadorias no exterior. A análise do pedido emitido deixa claro inexistir
qualquer pacto para antecipação dos recursos, sendo o prazo para pagamento, inclusive,
superior ao prazo de entrega:
[...]
74. Portanto, trata-se de simples negociação direta de compra e venda de
mercadorias, não existindo pactuação de antecipação de recursos. Além disso, existem
riscos para a Binário, pois a Impugnante poderia não ter adimplido o pactuado por razões
diversas, o que descaracteriza a alegação de que a importação ocorreu sob a modalidade
“conta e ordem”.
[...]

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3004-000.067 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10960.720017/2018-10
8
76. Na verdade, é a Binário quem age como revendedora dos produtos
importados, assumindo os riscos, ônus e vantagens inerentes a essa atividade.
[...]
78. Ainda, mesmo que houvesse antecipação, o que não ocorreu no caso concreto
e se alega apenas a título de argumentação, não haveria interposição fraudulenta, pois a
relação econômica entre Impugnante e Binário, bem como ausência de exclusividade,
demonstra que a empresa é dotada de substância e pratica negócios com outros agentes
econômicos, não sendo mera “casca” utilizada por terceiros para reduzir a carga tributária
de IPI. Nessa hipótese, não há fraude nem simulação, inexistindo a possibilidade de
aplicação da Multa Regulamentar. No limite, poderia existir um erro no preenchimento de
obrigações acessórias por parte de Binário, o que não é motivo nem respaldo jurídico para
imposição da Multa Regulamentar ora atacada.
- Impossibilidade de aplicação de multa por embaraço à fiscalização. A
impugnante não praticou a conduta tipificada no art. 107, IV, "c", do Decreto-lei no
37/1966, pois apresentou, tempestivamente, reposta a todas as perguntas que lhe foram
formuladas.
93. Além disso, percebe-se que a Autoridade Fiscal se vale de critérios subjetivos
para propor a penalidade, isto é, por não estar satisfeita com a resposta conferida, a
Autoridade Fiscal entendeu ter havido o embaraço aduaneiro. Contudo, o artigo 107, IV,
“c”, do Decreto-Lei no 37/1966 é expresso ao estabelecer que a aplicação da Multa no valor
de R$ 5.000,00 somente é cabível quando o Fiscalizado não apresenta resposta às
perguntas feitas pela Fiscalização ou as apresenta de forma intempestiva:
[...]
Para corroborar essa alegação a impugnante citou o Acórdão do CARF no 3401-
003.906, de 27/07/2017.
- Ilegitimidade da incidência de juros de mora sobre as multas aplicadas. "Nos
termos do que estabelece o Art. 61 da Lei n.o 9.430/96, resta evidente que somente são
admitidos os acréscimos moratórios referentes aos débitos decorrentes de tributos e
contribuições, mas não sobre as penalidades pecuniárias."
106. Os juros não podem incidir sobre a multa, já que essa penalidade não retrata
obrigação principal, mas sim encargo que se agrega ao valor da dívida, como forma de
punir o contribuinte. De fato, a multa está prevista no consequente da norma secundária,
cujo objetivo é atribuir eficácia ao cumprimento da obrigação estabelecida na norma
primária. A se admitir a incidência de juros sobre multa (ambos previstos em norma
secundária), estar-se-ia desvirtuando completamente a natureza e a própria finalidade da
norma secundária (que não se volta para si mesma, mas sim para a norma primária).
Para reforçar seu entendimento a impugnante citou os Acórdãos da CSRF no 9202-
002.600 e 9101-00.722, e arguiu ainda que:
110. Isto é, de acordo com a instância máxima de julgamento dos processos
administrativos fiscais federais, deve ser reconhecida a não incidência dos juros de mora

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3004-000.067 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10960.720017/2018-10
9
sobre o valor da multa. Tanto é assim, que no final de 2013, a CSRF rejeitou proposta de
súmula que tinha por objetivo reconhecer a validade da incidência de juros de mora sobre a
multa de ofício, o que denota não só a inexistência de concordância sobre o tema, mas
também a prevalência de posição contrária à incidência dos juros.
Ao final de sua peça defensória a UOL DIVEO requereu a procedência da
impugnação e, consequentemente, o cancelamento dos autos de infração.
Da Impugnação da BINÁRIO
A BINÁRIO foi cientificada da autuação em 23/07/2018 e, em 22/08/2018,
apresentou impugnação (fls. 445-491) na qual aduziu os seguintes argumentos não
coincidentes com os trazidos pela UOL DIVEO.
- Inclusão indevida da impugnante no polo passivo do lançamento. A infração
imputada à BINÁRIO é punida com penalidade específica, estabelecida no art. 33 da Lei no
11.488/2007, não lhe sendo aplicável a pena de perdimento da mercadoria ou a multa
substitutiva dessa pena, cujo objetivo é punir a parte supostamente ocultada. Nesse
sentido decidiu o CARF, no julgamento do processo no 12466.004072/2006-31.
- Nulidade do Termo de Sujeição Passiva, diante da ausência de cientificação do
procedimento fiscalizatório. Ainda que o auto de infração combatido seja desdobramento
de ação fiscal anteriormente realizada em face da impugnante, o referido termo foi lavrado
sem que esta fosse cientificada acerca do procedimento fiscal que culminou com a emissão
do lançamento ora impugnado, que é distinto e autônomo em relação à mencionada ação
fiscal.
21. Desse modo, tratando-se de solidariedade, era imprescindível que todos os
sujeitos passivos, e não somente um deles, fossem devidamente intimados do procedimento
fiscalizatório, sendo que referida condição não é suprida pela possibilidade que a aqui
Impugnante tem de se defender contra o auto de infração lavrado.
- Metodologia de vendas da impugnante. A compra e venda de produtos pela
impugnante é decorrente da anterior venda de projeto de solução em tecnologia da
informação, relacionado com esses produtos.
34. A Impugnante atua no segmento de tecnologia da informação, nas áreas de
integração de redes e serviços profissionais [...]
35. O processo de vendas da Impugnante pode ser sintetizado pelo seguinte
infográfico, extraído de seu “site” (https://www.binarionet.com.br/):
[...]
36. O primeiro passo é conhecer as necessidades do cliente e realizar o projeto de
implementação da solução pretendida.
37. Após esse passo, a Impugnante apresenta a seu cliente seu projeto de solução
tecnológica. Sendo ele aceito, a Impugnante adquire os produtos voltados à implementação
de seu projeto, sendo que referidos produtos na maior parte das vezes são importados4.
Posteriormente, passa-se à fase de instalação e, na sequência, finaliza-se o projeto com o

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3004-000.067 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10960.720017/2018-10
10
pós-venda, que será integrado pelas fases de treinamento de pessoal para solução,
monitoramento, suporte e consultoria.
4 Dentre as fornecedoras da Impugnante, ela possui uma parceria de anos com a
empresa estrangeira Juniper Networks Inc.. Referido aspecto, sobre o qual se tratará de
forma mais detalhada adiante, é de fundamental importância porque comprova que o
relacionamento comercial com a empresa fornecedora dos produtos importados é da
Impugnante, o que só reforça o fato de que não houve a interposição fraudulenta apontada
pela fiscalização.
- Capacidade financeira e operacional da impugnante e sua regularidade perante a
Receita Federal.
41. Conforme se pode observar de seu Balanço Patrimonial e Demonstração de
Resultado, ambos relativos ao exercício de 2013 (Doc. 03), a Impugnante possuía plena
capacidade financeira de arcar com os custos das importações realizadas no período
fiscalizado.
[...]
44. Além disso, destaca-se também a regularidade fiscal da Impugnante perante a
Secretaria da Receita Federal do Brasil. De fato, a Impugnante encontra-se instalada nos
endereços informados à Receita Federal do Brasil, onde concentra suas atividades
operacionais, não se tratando de estabelecimento de fachada [...]
- Equívoco da autoridade fiscal ao considerar alguns pagamentos realizados pela
UOL à impugnante como adiantamentos. Os valores considerados como adiantamentos
pela fiscalização: R$ 302.381,44 (13/02/2013) e R$ 108.180,21 (18/02/2013), referem-se a
pagamentos realizados pela UOL à Impugnante, relativos às notas fiscais nos 562, 563, 564
e 1.400 (Doc. 05).
59. No momento que o recurso ingressou na conta bancária da Impugnante, ela
recepcionou o valor e o contabilizou na conta de adiamento de clientes, de forma
transitória, até que fosse realizada a devida conciliação contábil, com os respectivos
registros para materialização do que de fato representou o ingresso financeiro, que nada
mais foi do que o recebimento relativo a faturas anteriormente emitidas.
60. Por meio dos lançamentos contidos no extrato bancário e nas contas dos
Livros Razão e no Diário (Docs. 06 e 07), a Impugnante demonstra que o ingresso do
montante referido no Relatório de Atividade Fiscal não representou qualquer adiantamento
feito pela UOL. Vejamos:
[...]
Às fls. 464-467 a impugnante reproduziu telas referentes a extrato bancário e
registros contábeis objetivando demonstrar os fatos alegados.
- Do equívoco da fiscalização quanto à margem de valor agregado. A tabela
apresentada pela fiscalização para demonstrar a margem de lucro da impugnante está
completamente equivocada.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3004-000.067 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10960.720017/2018-10
11
65. Deveras, a Impugnante apresenta a inclusa planilha (doc. 11), a qual contém
todas as informações relativas às importações dos produtos que também foram revendidos
à UOL5, com a composição individualizada, por Declaração de Importação e por produtos
considerando suas respectivas classificações tarifárias, (i) do custo total das importações
(valor aduaneiro total, tributos sobre a importação etc.); (ii) do preço total de venda (preço
com tributos indiretos; preço com impostos etc.); (iii) da margem de lucro bruta
(considerando os tributos incidentes); e (iv) da margem de lucro líquida (já descontados os
tributos incidentes).
66. A partir da referida planilha, com todas as informações nela discriminadas,
constata-se que a margem líquida de lucro da operação realizada pela Impugnante
corresponde a um percentual médio de quase 23% (vinte e três por cento), muito acima do
percentual considerado no Relatório de Atividade Fiscal apresentado pela fiscalização.
- As importações objeto da autuação abrangem mercadorias que não foram
revendidas à UOL, fato que contradiz a acusação de cessão de nome. A premissa para que
se configure a interposição fraudulenta é que todos os produtos na DI sejam destinados a
um único interessado não identificado. Essa premissa decorre da própria dinâmica das
modalidades de importação indireta, em que não é admitida a indicação de mais de um
adquirente por conta e ordem ou encomendante. Ocorre que nas DI indicadas na autuação
as mercadorias não tiveram um único destinatário, como reconheceu a própria autoridade
fiscal.
- As importações realizadas pela impugnante são atreladas aos serviços por ela
prestados, não se tratando de mera revenda de mercadorias.
77. Deveras, as inclusas notas fiscais de prestação de serviços (Doc. 17)
comprovam que, conjuntamente à revenda dos produtos importados, a Impugnante prestou
à UOL serviços atrelados à solução tecnológica apresentada. A Impugnante prestou à UOL
serviços de suporte e de licenciamento de software, o que demonstra que a Impugnante não
cedeu seu nome à UOL para viabilizar importações de produtos.
78. O processo de revenda decorre diretamente do exercício da atividade
operacional desempenhada pela Impugnante, o que afasta a caracterização de interposição
fraudulenta.
- Todas as mercadorias revendidas pela impugnante foram importadas de
fornecedor com o qual ela mantém relação comercial há mais de 10 anos. Os produtos
revendidos à UOL foram fornecidos pela Juniper Networks Inc., diretamente ou por meio de
distribuidores estrangeiros desse fabricante.
80. A Impugnante possui relação comercial com a Juniper de longa data (mais de
10 anos), sendo reconhecida, por muitos anos, como melhor parceira da América latina e
parceira elite (vide diversas fotos de premiações recebidas pela Impugnante, inclusive no
ano de 2013 – Doc. 18).
- A impugnante optou por pagar a multa a ela aplicada em autuação precedente
por uma questão societária, mas a legalidade dessa multa está sendo questionada
judicialmente.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3004-000.067 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10960.720017/2018-10
12
85. Na verdade, a Impugnante, ao efetuar o pagamento da multa, não concordou
com a infração imputada pela fiscalização. Ela optou por realizar o pagamento por dois
motivos: (i) na época da autuação ela se encontrava em processo de reestruturação, em que
uma profissional que ocupava relevante cargo se encontrava em processo de saída, e a
opção pelo pagamento da multa teve relação com esse aspecto; (ii) a Impugnante optou, ao
invés de manter uma contingência pelo valor cheio da multa, em pagá-la com a redução de
50% (cinquenta por cento) para, em momento posterior, discutir a legalidade da exigência
em competente ação judicial.
86. E, de fato, em momento posterior à autuação, a Impugnante ajuizou ação de
repetição de indébito em face da União, objetivando a restituição da multa paga por
entender ser ela absolutamente ilegítima. A ação ajuizada foi processada sob no 1010518-
22.2018.4.01.3400 e se encontra em tramitação perante a 13a Vara Federal da Seção
Judiciária do Distrito Federal (Doc. 20). Atualmente, os autos encontram-se em fase
postulatória, conforme se observa do incluso extrato de movimentação processual (vide
Doc. 20).
- A indicação da UOL nos Dados Complementares de uma das DI objeto da
autuação não muda a natureza da importação como direta e demonstra que a impugnante
não teve intenção de ocultar ninguém.
90. O fato é que a Impugnante atua com a elaboração de projetos de soluções
tecnológicas e, nesse sentido, a aquisição de seus estoques está diretamente relacionada à
demanda de seus clientes. Onde está previsto que alguém que realize importações diretas
deve necessariamente adquirir produtos em mercados estrangeiros e mantê-los estocados
por determinado período para somente depois revendê-los?
91. A opção da Impugnante de importar mercadorias quando formalizado um
projeto de solução tecnológica a determinado(s) cliente(s) está inserida dentro do livre
exercício de sua atividade econômica, tratando-se de decisão interna dos dirigentes da
companhia, não podendo as autoridades fiscais concluir que determinada empresa
praticaria interposição fraudulenta simplesmente pelo fato de o processo de importação de
seus insumos estar diretamente atrelado ao atendimento da demanda das soluções por ela
desenvolvidas.
94. [...] A respeito da modalidade de importação por encomenda e da respectiva
necessidade em diferenciar o “encomendante da importação” do “encomendante de
mercadorias”, pede-se vênia para reproduzir trecho de recente decisão proferida pelo CARF:
“[...] Em suma, diferencia-se o encomendante de mercadoria do encomendante de
importação, que irá remunerar os serviços de importação, e não comprar, em ambiente de
mercado, a mercadoria encomendada. E é somente este último encomendante que se
subsome ao conceito legal de ’encomendante predeterminado’. Nesta situação, há uma
operação comercial interna normal, sem que o encomendante se caracterize como operador
de comércio exterior. ...” (PAF no 10909.005942/200799, Acórdão no 3201003.694, 3a
Seção, 2a Câmara, 1a Turma Ordinária, Sessão de 23.05.2018).

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3004-000.067 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10960.720017/2018-10
13
95. Veja que a situação do presente caso envolve simples operações comerciais
internas. Para a UOL, era indiferente que os produtos fornecidos pela Impugnante fossem
importados ou viessem do mercado interno.
96. A UOL contratou projetos de soluções tecnológicas a ela apresentados pela
Impugnante e com esta manteve sua relação jurídica. Não fosse isso verdade, a
Impugnante, por exemplo, não emitiria as notas fiscais de serviço em garantia, assegurando
o pleno funcionamento de todos os produtos que ela forneceu à UOL. Até por isso é
irrelevante que a UOL, na época das importações realizadas, fosse ou não fosse habilitada
para operar no comércio exterior. A UOL não encomendou da Impugnante a importação de
produtos. A UOL contratou da Impugnante o desenvolvimento de uma solução tecnológica
voltada à expansão de equipamentos de Datacenter e à expansão de equipamentos para
acesso de usuários.
- Operações realizadas para outros clientes demonstram a lisura do procedimento
adotado pela impugnante. A impugnante forneceu produtos ao SERPRO e à Caixa
Econômica Federal, mediante a realização de prévio procedimento licitatório em que as
propostas vencedoras apresentadas pela impugnante deixaram claro que se trata de
mercadoria a ser importada, e nem por isso a revenda aos referidos órgãos foi considerada
irregular. Os processos de importação e revenda foram semelhantes ao adotado em relação
à UOL e a outros clientes da impugnante, distinguindo-se apenas pela ausência de anterior
procedimento licitatório.
- Descaracterização de simulação no presente caso. O Fisco não se desincumbiu
do dever de provar que os atos praticados pela impugnante foram simulados. Nessas
situações o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais tem afastado as autuações (foram
citados acórdãos nesse sentido).
107. Ademais, não há qualquer comprovação de nexo de causalidade entre o
suposto intuito simulatório e o suposto resultado fiscal mais vantajoso. Simulação, como
visto acima, não há, na medida em que se comprova que as importações realizadas pela
Impugnante decorreram de sua regular atividade, que referidos produtos eram insumos
para a realização de sua atividade operacional, não se confundindo tal aspecto com uma
cessão fraudulenta de seu nome para realização de importação em nome de terceiro.
[...]
Ao final da impugnação a defendente requer a procedência da peça defensória.
Da Conversão do Julgamento em Diligência
Iniciada a apreciação da lide verificou-se a necessidade da adoção de providências
pela unidade preparadora para o regular prosseguimento do feito. É que embora a multa
por embaraço à fiscalização tenha sido imposta apenas à UOL DIVEO, a mesma foi incluída
no lançamento em debate, compondo o crédito sujeito à responsabilidade solidária da
BINÁRIO. Diante desse equívoco procedimental o julgamento foi convertido em diligência
(fls. 1133 a 1135) a fim de que fossem adotadas as seguintes providências:

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3004-000.067 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10960.720017/2018-10
14
a) Apartar a exigência referente à multa por embaraço à fiscalização (MULTA
REGULAMENTAR) em processo específico e corrigir, no sistema de controle e
acompanhamento do crédito constituído, o valor referente ao presente processo, que deve
tratar apenas da multa substitutiva do perdimento (MULTA PROP. AO VALOR ADUANEIRO).
b) Cientificar os interessados da presente Resolução e de seu resultado, bem como
do prazo de 30 (trinta) dias para se manifestarem.
Em atendimento ao que lhe fora solicitado a unidade preparadora elaborou a
Informação Fiscal a fls. 1140/1141, na qual afirmou que:
2. Em atenção à Resolução n° 08.003.284 da 7a Turma da DRJ/FOR, de 13 de
março de 2019, juntada às fls. 1133-1135 dos autos deste processo, a citada exigência de
multa por embaraço à fiscalização (MULTA REGULAMENTAR, valor de R$ 5.000,00) foi
apartada deste processo e constituída em processo específico, de n° 10960.720005/2019-
76. Também foram feitas as devidas correções de registros no sistema de controle e
acompanhamento do crédito constituído, inclusive quanto ao seu valor, conforme atesta o
extrato de processo nas fls. 1138-1139.
3. Portanto, o presente processo passa a abranger apenas a exigência de multa
substitutiva ao perdimento, no valor de R$ 677.258,36 (c.f. fl. 67). Os sujeitos passivos,
conforme descrito no RELATÓRIO à fl. 70, são os interessados em epígrafe, UOL DIVEO
TECNOLOGIA
LTDA
(CNPJ
01.588.770/0001-60)
e
BINÁRIO
DISTRIBUIDORA
DE
EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA. (CNPJ 07.384.807/0001-14), que respondem
conjuntamente pela infração objeto da referida multa substitutiva.
Da Manifestação da BINÁRIO sobre a Diligência
A UOL DIVEO teve ciência da diligência em 08/04/2019 (fl. 1147) e a BINÁRIO em
16/04/2019 (fl. 1178), sendo que apenas esta empresa apresentou manifestação sobre o
referido procedimento, em 07/05/2019 (fl. 1152-1158). A manifestante informou que não
tem nada a dizer no tocante à apartação da multa por embaraço à fiscalização, e arguiu
que a ação por ela impetrada na Justiça para discutir a multa pela cessão do nome não é
empecilho para que sua impugnação administrativa seja plenamente conhecida em todos
os seus aspectos, pois o lançamento em debate e a ação judicial "têm enquadramentos
legais e embasamentos diversos, apesar de se utilizarem do mesmo pano de fundo para
fundamentar a autuação." Arguiu ainda que:
10. Em se tratando de dispositivos legais diversos e que têm por supostos agentes
infratores pessoas jurídicas distintas, na medida em que a Manifestante é autora na ação
judicial, mas aqui responde à acusação como solidária à UOL Diveo, não é possível
considerar que haja possibilidade de concomitância entre a discussão travada no presente
processo e na ação judicial proposta.
A 7a Turma da DRJ/FOR, Acórdão n° 08-48.266, decidiu o seguinte:
I) NÃO CONHECER da impugnação da empresa BINÁRIO DISTRIBUIDORA DE
EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA relativamente à multa pela interposição fraudulenta de
terceiro, por se tratar de matéria submetida ao crivo do Judiciário, DECLARANDO DEFINITIVO o

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3004-000.067 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10960.720017/2018-10
15
lançamento quanto a esse aspecto, em relação a essa empresa, uma vez que a opção pela via
judicial implica renúncia à administrativa, ficando o correspondente crédito vinculado ao resultado
da ação impetrada;
II) CONHECER da impugnação da empresa BINÁRIO DISTRIBUIDORA DE
EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA, no que diz respeito às matérias diferentes das discutidas
judicialmente, para REJEITAR as alegações de nulidade do lançamento e do termo de sujeição
passiva solidária, bem como a arguição de ilegitimidade passiva;
III) CONHECER integralmente da impugnação da empresa UOL DIVEO TECNOLOGIA
LTDA., para JULGÁ-LA IMPROCEDENTE, MANTENDO a totalidade do crédito objeto da lide;
IV) DECLARAR que, em relação à empresa BINÁRIO DISTRIBUIDORA DE
EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA, no tocante à multa pela interposição fraudulenta de terceiro
na importação, o presente julgamento fica subordinado à decisão definitiva a ser proferida na
ação judicial no 1010518-22.2018.4.01.3400, impetrada perante a 13a Vara Federal Cível da Seção
Judiciária do Distrito Federal, perdendo automaticamente a validade e eficácia, no todo ou em
parte, acaso se torne incompatível com a referida decisão.
A decisão foi assim ementada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 13/09/2013, 01/10/2013, 13/12/2013, 18/12/2013,
19/12/2013
PROCESSOS ADMINISTRATIVO E JUDICIAL. IDENTIDADE PARCIAL DE OBJETOS.
RENÚNCIA PARCIAL À INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA.
Em razão do princípio da unidade de jurisdição, a propositura de ação na Justiça
contra a Fazenda Pública implica renúncia a discutir a mesma matéria na via
administrativa, instância na qual o correspondente lançamento se torna
definitivo, mas vinculado ao provimento final do Judiciário. Caso haja questão
diferenciada no processo administrativo, esta deve ser apreciada, ainda que a
eficácia da decisão fique subordinada ao resultado do processo judicial. A
renúncia se opera em relação ao autor da ação, não prejudicando o direito de
terceiros à ampla defesa e ao contraditório no processo administrativo.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 13/09/2013, 01/10/2013, 13/12/2013, 18/12/2013,
19/12/2013
MERCADORIA IMPORTADA. COMPRADOR PREDETERMINADO. IMPORTAÇÃO POR
ENCOMENDA.
Configura importação por encomenda a operação em que uma pessoa jurídica
(importador ostensivo) efetua, com recursos próprios, a importação de
mercadorias do exterior para posterior venda a outra pessoa jurídica
(encomendante predeterminado), sob demanda desta.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3004-000.067 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10960.720017/2018-10
16
IMPORTAÇÃO. INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA. MULTA.
A ocultação do encomendante da mercadoria importada, mediante fraude ou
simulação, inclusive a interposição fraudulenta de terceiros, é punida com a multa
prevista no § 3o do art. 23 do Decreto-lei no 1.455, de 1976, sempre que não
puder ser aplicada a pena de perdimento da mercadoria, em face da não
localização, consumo ou revenda desta.
INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA. DANO AO ERÁRIO. DESNECESSIDADE DE
MENSURAR O EFETIVO PREJUÍZO.
Diante do elevado potencial ofensivo da interposição fraudulenta de terceiro em
operação do comércio exterior, tanto para a economia como para a sociedade em
geral, o legislador optou por punir essa infração com o perdimento da mercadoria
(ou multa equivalente ao seu valor aduaneiro), e considerar o dano dela
decorrente como presunção absoluta, de forma a coibir efetivamente a prática
desse ilícito.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 13/09/2013, 01/10/2013, 13/12/2013, 18/12/2013,
19/12/2013
MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA.
A multa punitiva aplicada em decorrência de auditoria fiscal é parte integrante do
crédito constituído que, não sendo pago até seu vencimento, fica sujeito à
incidência de juros moratórios sobre sua integralidade.
No Recurso Voluntário, a Recorrente UOL Diveo defende o cancelamento da
autuação, nos seguintes tópicos:
 Da Nulidade do Acórdão Recorrido: Falta de Análise de Provas;
 Da Indevida Alteração de Critério Jurídico pela DRJ;
 Do Vício Material no Lançamento Decorrente da Utilização Irregular de
Prova para Construção de Presunção não Prevista em Lei;
 Da Inexistência de “Quebra da Cadeia” do IPI: Inocorrência de Dano ao
Erário;
 Da Importação Direta: Inexistência de Antecipação de Recursos e Outras
Provas;
 Da Inexistência de Interposição de Terceiros Mediante Fraude ou Simulação.
No Recurso Voluntário, a Recorrente Binário defende o cancelamento da autuação,
nos seguintes tópicos:
 Indevida sujeição passiva da recorrente;

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3004-000.067 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10960.720017/2018-10
17
 Nulidade do termo de sujeição passiva – ausência de cientificação acerca do
procedimento fiscalizatório;
 Necessidade de conhecimento e análise dos argumentos relativos à
interposição fraudulenta;
 Ausência de concomitância entre a ação judicial e a presente discussão -
nulidade do acórdão recorrido;
 Nulidade do auto de infração;
 Importações atreladas a serviços prestados pela recorrente – demonstração
do desenvolvimento de uma atividade econômica e não de uma simples
importação para acobertar pretensos reais adquirentes;
 Quanto à indicação da Uol em campo de dados complementares e a
ausência de manutenção de estoques – isso não afeta o fato de que as
importações foram diretas e legitimamente realizadas pela recorrente;
 O equívoco quanto à margem de valor agregado;
 Capacidades financeira e operacional da recorrente e sua regularidade
perante a secretaria da Receita Federal do Brasil;
 Comprovação de inexistência de adiantamentos;
 Todas as mercadorias revendidas pela recorrente foram importadas de
fornecedor com quem ela mantém relação comercial há mais de 10 (dez)
anos;
 Operações realizadas para outras pessoas que demonstram a lisura do
procedimento adotado pela recorrente;
 A descaracterização de simulação no presente caso; e
 A ausência de prejuízo ao erário – necessidade de afastamento da
penalidade imposta na autuação.
Em 18/09/2025 (e-fls. 1512-s), a empresa Binário apresentou petição, requerendo o
reconhecimento da prescrição intercorrente.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora
Como preliminar à análise do mérito do Recurso Voluntário, aponto o
pronunciamento do STJ, no julgamento do Tema n° 1293, Recursos Especiais 2147578/SP e

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3004-000.067 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10960.720017/2018-10
18
2147583/SP, que decidiu pela aplicação da prescrição intercorrente prescrita no art. 1o, § 1o, da
Lei n° 9.873/1999 às infrações aduaneiras:
ADMINISTRATIVO. ADUANEIRO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
INFRAÇÃO
À
LEGISLAÇÃO
ADUANEIRA.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. ART. 1o, § 1o, DA LEI 9.873/99. INCIDÊNCIA DO COMANDO
LEGAL NOS PROCESSOS DE APURAÇÃO DE INFRAÇÕES DE NATUREZA
ADMINISTRATIVA (NÃO TRIBUTÁRIA). DEFINIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA DO
CRÉDITO CORRESPONDENTE À SANÇÃO PELA INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO
ADUANEIRA QUE SE FAZ A PARTIR DO EXAME DA FINALIDADE PRECÍPUA DA
NORMA INFRINGIDA. FIXAÇÃO DE TESES JURÍDICAS VINCULANTES. SOLUÇÃO DO
CASO CONCRETO: PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.
1. A aplicação da prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99
encontra limitações de natureza espacial (relações jurídicas havidas entre
particulares e os entes sancionadores que componham a administração federal
direta ou indireta, excluindo-se estados e municípios) e material (inaplicabilidade
da regra às infrações de natureza funcional e aos processos e procedimentos de
natureza tributária, conforme disposto no art. 5o da Lei 9.873/99).
2. O processo de constituição definitiva do crédito correspondente à sanção por
infração à legislação aduaneira segue o procedimento do Decreto 70.235/72, ou
seja, faz-se conforme "os processos e procedimentos de natureza tributária"
mencionados no art. 5o da Lei 9.873/99. Todavia, o rito estabelecido para a
apuração ou constituição definitiva do crédito correspondente à sanção pelo
descumprimento de uma norma de conduta é desimportante para a definição da
natureza jurídica da norma descumprida.
3. É a natureza jurídica da norma de conduta violada o critério legal que deve ser
observado para dizer se tal ou qual infração à lei deve ou não obediência aos
ditames da Lei 9.873/99, e não o procedimento que tenha sido escolhido pelo
legislador para se promover a apuração ou constituição definitiva do crédito
correspondente à sanção pela infração praticada. O procedimento, seja ele qual
for, não tem aptidão para alterar a natureza das coisas, de modo que as infrações
de normas de natureza administrativa não se convertem em infrações tributárias
apenas pelo fato de o legislador ter estabelecido, por opção política, que aquelas
serão apuradas segundo processo ou procedimento ordinariamente aplicado para
estas.
4. Este Tribunal Superior possui sedimentada jurisprudência a reconhecer que nos
processos administrativos fiscais instaurados para a constituição definitiva de
créditos tributários, é a ausência de previsão normativa específica acerca da
prescrição intercorrente a razão determinante para se impedir o reconhecimento
da extinção do crédito por eventual demora no encerramento do contencioso
fiscal, valendo a regra de suspensão da exigibilidade do art. 151, III, do CTN para
inibir a fluência do prazo de prescrição da pretensão executória do art. 174 do
mesmo diploma. Nesse particular aspecto, o regime jurídico dos créditos "não

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3004-000.067 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10960.720017/2018-10
19
tributários" é absolutamente distinto, haja vista que, para tais créditos, temos
justamente a previsão normativa específica do art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 a
instituir prazo para o desfecho do processo administrativo, sob pena de extinção
do crédito controvertido por prescrição intercorrente.
5. Em se tratando de infração à legislação aduaneira, a natureza jurídica do
crédito correspondente à sanção pela violação da norma será de direito
administrativo se a norma infringida visa primordialmente ao controle do trânsito
internacional de mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que,
reflexamente, possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos tributos
incidentes sobre a operação.
Não incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação descumprida,
conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente
à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico
realizado.
Precedente sobre a matéria: REsp n. 1.999.532/RJ, relatora Ministra Regina
Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 15/5/2023.
6. Teses jurídicas de eficácia vinculante, sintetizadoras da ratio decidendi do
julgado paradigmático: 1. Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, §
1o, da Lei 9.873/1999 quando paralisado o processo administrativo de apuração
de infrações aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos. 2. A
natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à legislação
aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma infringida visa
primordialmente ao controle do trânsito internacional de mercadorias ou à
regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente, possa colaborar para
a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre a operação. 3. Não
incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação descumprida,
conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente
à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico
realizado.
7. Solução do caso concreto: ao conferir natureza jurídica tributária à multa
prevista no art. 107, IV, e, do DL 37/66, e, por consequência, afastar a aplicação
do art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 aos procedimentos administrativos apuratórios
objeto do caso concreto, o acórdão recorrido negou vigência a esse dispositivo
legal, divergindo da tese jurídica vinculante ora proposta, bem como do
entendimento estabelecido sobre a matéria em precedentes específicos do STJ
(REsp 1.999.532/RJ; AgInt no REsp 2.101.253/SP; AgInt no REsp 2.119.096/SP e
AgInt no REsp 2.148.053/RJ).
Por conseguinte, nos termos do julgado, incide a prescrição no procedimento
administrativo paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho.
Este processo trata da conversão da pena de perdimento em multa, nos termos do
art. 23, V, do Decreto-lei no 1.455/1976.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3004-000.067 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10960.720017/2018-10
20
O julgamento pela DRJ ocorreu em 21/09/2019 (e-fls. 1180-s). A empresa UOL
DIVEO apresentou o Recurso Voluntário em 02/10/2019 (e-fls. 1239-s), pendente de julgamento
até o momento. A empresa BINÁRIO apresentou o Recurso Voluntário em 14/10/2019 (e-fl. 1303),
pendente de julgamento até o momento.
Dispõe o art. 100, do RICARF/2023, que:
Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o
sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do
CARF, contudo o sobrestamento do julgamento será obrigatório nos casos em que
houver acórdão de mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo
Supremo Tribunal Federal e que declare a norma inconstitucional ou, no caso de
matéria exclusivamente infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de
Justiça e que declare ilegalidade da norma.
Parágrafo único. O sobrestamento do julgamento previsto no caput não se aplica
na hipótese em que o julgamento do recurso puder ser concluído
independentemente de manifestação quanto ao tema afetado.
E, como bem observado pelo voto condutor do Processo n° 10680.906946/2017-80,
Relator Rosaldo Trevisan, neste momento processual, não se debate a natureza da multa aplicada
pela fiscalização na origem, tampouco a eventual aplicação do § 2o do art. 1o da Lei n° 9.783/1999:
Considerando que o debate sobre a natureza específica das multas aqui tratadas,
à luz do precedente vinculante do STJ ainda não transitado em julgado, pode ser
travado no retorno do sobrestamento, assim como as demais questões
processuais (por exemplo, a noticiada existência de representação criminal, no
presente processo, que remeteria ao § 2o do art. 1o da Lei n° 9.783/1999), cabe,
no caso, a nosso ver, apenas o sobrestamento, neste momento processual. No
retorno do sobrestamento, e com entendimento mais claro sobre o conteúdo que
efetivamente terá transitado em julgado no referido precedente vinculante do STJ
(que apreciou, em concreto, apenas uma multa - prevista no art. 107, IV, e, do DL
37/1966, mas aparentemente buscou ampliar o racional a diversas outras
penalidades), este tribunal administrativo terá mais elementos para a
continuidade da apreciação da lide.
Assim, considerando que a decisão dos Recursos Especiais n° 2147578/SP e
2147583/SP foi publicada em 27/03/2025, mas ainda não transitou em julgado, é necessário
simplesmente o sobrestamento deste processo, nos termos do art. 100, do RICARF.
Conclusão
Do exposto, voto por sobrestar a apreciação do presente Recurso Voluntário, até a
ocorrência do trânsito em julgado dos Recursos Especiais 2147578/SP e 2147583/SP, afetos ao
Tema Repetitivo 1293 (STJ), nos termos do disposto no artigo 100, do RICARF/2023. Após,
retornem-se os autos, para julgamento do Recurso Voluntário interposto.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3004-000.067 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10960.720017/2018-10
21
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro